Tribunal: TJMT
Processo: 1047181-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047181-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), FRANCISLENE PEREIRA CAMPOS - CPF: 132.615.757-43 (AGRAVANTE), JOEL CARDOSO DE SOUZA - CPF: 617.119.341-00 (ADVOGADO), GILSIMAR JEFERSON DE ALMEIDA - CPF: 926.626.091-68 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 024.878.481-11 (AGRAVADO), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA NA ORIGEM
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
–
CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA
–

MORA
EX
RE
–
POSSE PRECÁRIA
–

I
NAPLICABILIDADE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
–
DIREITO À MORADIA NÃO ABSOLUTO
–

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo cláusula resolutiva expressa e comprovada a prévia notificação extrajudicial conferindo prazo para purgação da mora, o desatendimento pelo devedor caracteriza a resolução contratual e transforma a posse, antes lícita, em injusta (esbulho), autorizando a reintegração liminar.

Não prospera a alegação de exceção de contrato não cumprido baseada em demora na baixa de gravame quando evidenciada a quitação do financiamento pelos vendedores antes do vencimento do saldo final devedor, cabendo ao comprador, na dúvida, promover a consignação em pagamento.

É inaplicável a Teoria do Adimplemento Substancial quando a parcela inadimplida representa proporção
significativa do preço ajustado (cerca de 40% do valor total do negócio), não se tratando de descumprimento ínfimo.

O direito constitucional à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana não servem como escudo para legitimar o inadimplemento e obstar o direito de propriedade, especialmente em se tratando de imóvel rural de elevado valor econômico e ausente prova de vulnerabilidade social da compradora.

Evidenciados a probabilidade do direito dos vendedores e o perigo de dano — consubstanciado na privação do bem, risco de depreciação e acúmulo de encargos —, correta é a decisão que defere a reintegração liminar de posse.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1047181-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCISLENE
PEREIRA CAMPOS

AGRAVADOS:

GILSIMAR
JEFERSON DE ALMEIDA, RITA DE CASSIA ALVES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
FRANCISLENE
PEREIRA CAMPOS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Gilberto Lopes
Bussiki
, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse no 1111948-47.2025.8.11.0041, ajuizada por
RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA ALVES
e
GILSIMAR
JEFERSON DE ALMEIDA
, que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração liminar dos autores na posse do imóvel rural objeto do contrato, fixando prazo para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada, além de encaminhar os autos ao
CEJUSC
para tentativa de conciliação.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, por se insurgir contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma que a decisão combatida foi proferida com base em premissas fáticas e jurídicas equivocadas, resultando em grave violação a princípios do direito contratual e processual civil, bem como a direitos fundamentais, especialmente o direito constitucional à moradia.

No mérito, alega a inexistência de constituição válida em mora, asseverando que não houve prévia interpelação judicial ou extrajudicial apta a caracterizar o inadimplemento exigível, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Defende que a ausência de notificação válida impede a resolução contratual e, por consequência, inviabiliza a concessão de reintegração liminar de posse, citando entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a constituição em mora é requisito indispensável tanto para a rescisão contratual quanto para a retomada da posse.

Sustenta, ainda, a incidência da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, ao argumento de que os agravados não teriam cumprido obrigação essencial assumida no contrato, consistente na quitação de financiamento bancário e na baixa do respectivo gravame existente sobre a matrícula do imóvel, providências que seriam condição indispensável para a conclusão do negócio jurídico e para a exigibilidade do pagamento do saldo final.

Afirma que tal obrigação somente teria sido cumprida após o ajuizamento da ação, o que impediria a exigência do adimplemento integral por parte da agravante.

Aduz, também, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, afirmando ter cumprido a maior parte das obrigações contratuais, mediante pagamento de entrada, entrega de veículo e quitação de parcelas intermediárias, restando pendente apenas o saldo final do preço.

Defende que, diante desse cenário, a resolução do contrato e a reintegração liminar de posse configurariam medidas excessivamente gravosas e desproporcionais, devendo ser prestigiados os princípios da boa-fé objetiva, da conservação dos contratos e da função social do negócio jurídico.

Argumenta, por outro lado, que o inadimplemento contratual, ainda que reconhecido, não se confunde com esbulho
possessório, uma vez que a posse exercida decorre de contrato válido de promessa de compra e venda, caracterizando-se como posse justa e de boa-fé.

Sustenta que a reintegração de posse somente seria juridicamente possível após o trânsito em julgado de eventual sentença que decretasse a rescisão contratual, não sendo admissível a antecipação desse efeito em sede de tutela provisória.

Por fim, ressalta o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, destacando que o imóvel constitui a moradia da agravante e de sua família, de modo que a desocupação forçada, determinada em cognição sumária, implicaria violação direta ao direito social à moradia e à dignidade da pessoa humana, além de gerar efeitos potencialmente irreversíveis.

A par do exposto
,
requer
o provimento integral do recurso, para que seja cassada a decisão que deferiu a tutela de urgência de reintegração liminar de posse (
I
d. 338243386).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 338873857).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
19
/
12
/
2025
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em
substituição legal

(
I
d.
339194350
).

Na contraminuta
, os agravados sustentam, inicialmente, a manutenção integral da decisão agravada, afirmando que a insurgência recursal busca indevidamente rediscutir o mérito da ação originária em sede de cognição sumária, o que configuraria supressão de instância e violação ao devido processo legal, uma vez que o objeto do agravo se limita à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC.

No tocante à alegada ausência de constituição em mora, os agravados defendem a ocorrência de mora
ex

re
, uma vez que a obrigação possuía termo certo para pagamento, sendo desnecessária interpelação prévia, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Acrescentam que, ainda assim, houve notificação extrajudicial regularmente encaminhada à agravante, conferindo prazo para purgação da mora ou devolução do imóvel, circunstância expressamente reconhecida pelo juízo de origem.

Quanto à invocação da exceção do contrato não cumprido, asseveram que não há inadimplemento relevante por parte dos agravados, destacando que a posse do imóvel foi regularmente transferida à agravante, bem como que eventuais pendências
registrárias
não justificariam a suspensão integral do pagamento por longo período, sobretudo diante da inexistência de qualquer medida judicial por parte da agravante para resguardar eventual direito. Ressaltam, ainda, que o financiamento vinculado ao imóvel foi quitado antes mesmo do vencimento da parcela final.

No que se refere à teoria do adimplemento substancial, sustentam sua inaplicabilidade ao caso concreto, sob o argumento de que o saldo inadimplido corresponde a parcela significativa do contrato, aproximando-se de 40% do valor total, além de existirem prejuízos decorrentes da dação em pagamento de veículo com vícios, o que comprometeria o equilíbrio contratual e afastaria a boa-fé da agravante.

No tocante à alegação de inexistência de esbulho possessório, afirmam que a posse inicialmente legítima
se tornou
injusta e precária em razão do inadimplemento contratual, da incidência da cláusula resolutiva expressa, da regular notificação e da resistência injustificada na devolução do imóvel, circunstâncias que autorizam a reintegração liminar, nos termos dos
arts
. 1.210 do Código Civil e 561 do CPC.

No que concerne à invocação do direito fundamental à moradia, os agravados alegam inexistir qualquer prova de vulnerabilidade social da agravante, destacando tratar-se de imóvel rural de elevado valor econômico, bem como a existência de indícios
de capacidade financeira relevante, o que afastaria a incidência do referido direito como óbice à reintegração de posse.

Por fim, defendem a presença inequívoca dos requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito, evidenciada pelo contrato, pela cláusula resolutiva expressa, pela mora prolongada e pela notificação extrajudicial, bem como no perigo de dano, consistente no risco de depreciação do imóvel, na incidência de encargos tributários e na privação do uso do bem pelos proprietários.

Ao final, requerem o conhecimento do recurso apenas na extensão de sua admissibilidade e, no mérito, o seu total desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência de reintegração de posse, bem como o indeferimento do pedido de efeito suspensivo e a condenação da agravante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC
(
I
d.
345958356
)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu a reintegração liminar de posse de imóvel rural, diante de alegado inadimplemento contratual aliado à existência de cláusula resolutiva expressa.

Ao proferir o
decisum
vergastado, o nobre Magistrado assim se posicionou:

“(...) No que tange ao pedido de tutela de urgência, para sua concessão, necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico a presença de tais requisitos. A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos,
notadamente o contrato de compra e venda firmado entre as partes, que contém cláusula resolutiva expressa (cláusula 12) prevendo a rescisão de pleno direito em caso de inadimplemento superior a 30 dias, bem como pela notificação extrajudicial enviada à requerida, que permaneceu inerte
.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da ocupação indevida do imóvel pela requerida, que, segundo os autores, não vem realizando a devida manutenção do bem, ocasionando sua depreciação, além de não estar adimplindo os tributos incidentes sobre o imóvel, que permanecem em nome dos requerentes.

Nesse sentido, o art. 474 do Código Civil estabelece que "a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, independentemente de interpelação judicial", e o art. 475 do mesmo diploma legal dispõe que "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".

Assim, considerando o inadimplemento contratual, a existência de cláusula resolutiva expressa e a notificação extrajudicial realizada
, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração dos autores
na posse do imóvel objeto da lide, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária pela requerida
, sob pena de desocupação forçada, com auxílio de força policial, se necessário.

Diante do Ofício Circular no 08/2024/
NUPEMEC-PRES
, remetam-se os autos à
CEJUSC
para designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, do CPC (...)
.
”

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se prestando o presente instrumento à análise exauriente do mérito contratual, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse contexto, a agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição em mora, a incidência da exceção do contrato não cumprido, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, a inexistência de esbulho possessório e a violação ao direito fundamental à moradia.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Inicialmente, no que tange à alegada ausência de constituição em mora, verifica-se que a obrigação assumida pela agravante possui termo certo para cumprimento, circunstância que atrai a incidência do art. 397, caput, do Código Civil, segundo o qual “
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”.

Trata-se, portanto, de hipótese de mora
ex

re
, prescindindo de interpelação judicial ou extrajudicial para sua configuração. Ainda assim, conforme consignado na decisão agravada e confirmado nos autos, houve notificação extrajudicial regularmente
encaminhada, circunstância que afasta, de forma ainda mais contundente, a tese recursal.

No ponto, a decisão combatida revela-se juridicamente adequada ao reconhecer que a conjugação entre vencimento da obrigação, cláusula resolutiva expressa e notificação extrajudicial evidencia a probabilidade do direito dos autores.

Superada essa questão, passa-se à análise da alegada exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

A agravante sustenta que os agravados não teriam cumprido obrigação essencial relativa à quitação de financiamento e baixa de gravame.

Contudo, dos elementos constantes dos autos — inclusive conforme consignado nas contrarrazões — extrai-se que a posse do imóvel foi regularmente transmitida, bem como que o financiamento teria sido quitado antes mesmo do vencimento da parcela final.

Além disso, ainda que se admitisse eventual pendência acessória, tal circunstância não se mostra apta a justificar a suspensão integral do pagamento do saldo contratual por período prolongado, tampouco autoriza a permanência gratuita na posse do bem sem qualquer contraprestação, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Eventual pendência burocrática de baixa de gravame na matrícula não autoriza o comprador a suspender indefinidamente o pagamento de parcela vultosa do contrato sem, ao menos, realizar a consignação judicial dos valores.

A postura da agravante, portanto, não encontra amparo na boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (art. 422, CC).

No que concerne à invocação da teoria do adimplemento substancial, igualmente não assiste razão à agravante.

A referida teoria, de construção jurisprudencial, exige que o inadimplemento seja mínimo, residual e incapaz de comprometer a finalidade econômica do contrato.

No caso concreto, contudo, o saldo inadimplido corresponde a parcela expressiva do negócio — aproximadamente 40% do valor total — recaindo, ademais, sobre a última parcela, justamente aquela que consolida o equilíbrio econômico da avença.

Tal circunstância, por si só, afasta a incidência da teoria, sobretudo quando associada à permanência da agravante na posse do imóvel sem adimplemento integral, o que evidencia inadimplemento relevante e quebra do sinalagma contratual.

Avançando, quanto à alegação de inexistência de esbulho possessório, cumpre registrar que a posse inicialmente justa pode tornar-se injusta quando cessado o título que a legitimava.

No caso, a existência de cláusula resolutiva expressa, aliada ao inadimplemento contratual, à notificação extrajudicial e à resistência na devolução do imóvel, revela a transformação da posse em precária, configurando esbulho possessório, nos termos do art. 1.210, §1o, do Código Civil e do art. 561 do Código de Processo Civil.

A pretensão da agravante de condicionar a reintegração de posse ao trânsito em julgado de sentença de rescisão contratual não encontra respaldo no ordenamento jurídico, que admite, justamente em hipóteses como a presente, a concessão de tutela possessória liminar quando presentes os requisitos legais.

No que se refere ao alegado direito à moradia, embora se trate de direito fundamental previsto no art. 6o da Constituição Federal, sua invocação não possui caráter absoluto, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas.

No caso, conforme destacado nas contrarrazões, não há comprovação de situação de vulnerabilidade social, tratando-se de imóvel rural de elevado valor econômico, inserido em relação
contratual paritária entre particulares. A utilização do referido direito como fundamento para legitimar a permanência indevida na posse do bem, sem contraprestação, implicaria distorção de sua finalidade constitucional.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. POSSE INDIRETA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que deferiu liminar para reintegrar os autores na posse do imóvel rural, bem como dos bens móveis agrícolas vinculados, em razão de inadimplemento contratual dos ora agravantes, compromissários compradores do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar possessória, à luz do art. 561 do CPC, especialmente quanto à posse, à ocorrência de esbulho e à configuração do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a posse indireta dos agravados, titulares do domínio do imóvel e promitentes vendedores, diante da detenção precária dos agravantes, cuja posse direta era vinculada ao adimplemento contratual.

4. Comprovado o inadimplemento substancial, a constituição em mora por notificação extrajudicial e a ausência de purgação no prazo estipulado, operou-se a cláusula resolutiva contratual, convertendo a permanência dos agravantes em esbulho possessório caracterizado como força nova.

5. A liminar está fundamentada em prova documental suficiente e na presença de risco concreto, em especial, o comprometimento da próxima safra e o uso indevido de máquinas e implementos, conforme permite o art. 562 do CPC.

6. A existência de ação de rescisão contratual conexa não obsta o deferimento de tutela possessória, dada a autonomia relativa entre os juízos petitório e possessório, e a ausência de
angularização
válida da ação apontada como prejudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1.
É cabível a concessão de liminar possessória fundada em cláusula resolutiva expressa e inadimplemento contratual substancial, quando configurada a posse indireta do autor, o esbulho por força nova e o risco de dano à atividade econômica
. 2. A existência de ação petitória conexa não impede, por si só, a concessão de tutela de urgência possessória, especialmente quando não
angularizada
a demanda e demonstrado o risco de perecimento do direito
.”
(
N.U
1043141-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no
DJE
04/03/2026)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ESBULHO POSSESSÓRIO DECORRENTE DE ALEGADO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAR OS AGRAVANTES NO IMÓVEL –
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA ­– INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – MORA
EX
RE
– EXPRESSA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ­– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o contrato firmado entre as partes consigna expressamente cláusula resolutiva e o vendedor interpelou o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora
ex

re
.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da parte requerida agravada, a existência de cláusula contratual resolutória expressa baseada em mora
ex

re
, a possibilidade de reaver o imóvel e o periculum in mora.

“Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica
.
” (
TJMT
10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).
”
(
N.U
1011288-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS
SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no
DJE
06/10/2023)

Nesse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso na decisão agravada, mas, ao contrário, medida que se harmoniza com o conjunto probatório e com a jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026